Tribunal: TJSP
Processo: 1022385-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Cessão de crédito, relativa a indenização por transferência internacional de atleta – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

PRELIMINARES – Sentença prolatada sem vícios – Fundamentação suficiente e adequada para a resolução da controvérsia, sem omissão quanto a tese capaz de alterar a conclusão do julgado – Cerceamento de defesa inexistente –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança – Cessão de crédito, relativa a indenização por transferência internacional de atleta – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

PRELIMINARES – Sentença prolatada sem vícios – Fundamentação suficiente e adequada para a resolução da controvérsia, sem omissão quanto a tese capaz de alterar a conclusão do julgado – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória desnecessária.

COBRANÇA – Incontroversa obrigação de pagar assumida pela ré perante clube desportivo português – Cessão de crédito celebrada entre credora e a empresa de intermediação autora, com anuência expressa da requerida – Devedora que, em oportunidades posteriores, confirmou a existência e validade do negócio e das cláusulas pactuadas – Ausência de nulidade da cessão do crédito – Vedação imposta pelo art. 27-C da Lei no 9.615/1998 ("Lei Pelé") não atinge o contrato em questão – Validade da cessão, ademais, não confrontada pelas partes celebrantes, a tornar impertinente a perquirição dos motivos pela devedora anuente – Óbices administrativos ao pagamento, segundo regulamentos da CBF e da FIFA, não afetam a exigibilidade da obrigação jurídica, de natureza civil – Atos normativos sem força de lei, segundo arts. 5o, II e 59 da CF – Contrato celebrado em moeda estrangeira, com respaldo no art. 2o, IV do DL no 857/1969 – Conversão cambial a se realizar à data do pagamento – Precedentes – Adstrição ao pedido inicial importa converter a obrigação à data do ajuizamento da ação – Honorários advocatícios sucumbenciais modificados, para percentual do valor da condenação, conforme art. 85, § 2o do CPC – Efetivo benefício econômico alcançado. Recurso da autora provido, recurso da ré não provido.